Tribunal: TJDFT
Processo: 0731598-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0731598-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS MATHEUS SILVA DE SOUZA IMPETRANTE: BRUNO MACHADO KOS AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente LUCAS MATHEUS SILVA DE SOUZA, apontando como autoridade coatora a JUÍZA DA 5a VARA DE ENTORPCENTES DO DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. O impetrante informa que o paciente foi preso em 03/04/2024. A acusação denunciou o paciente apenas pelo crime de associação criminosa, requerendo o arquivamento quanto ao crime de tráfico de drogas. Considerando os fatos novos ocorridos na ação penal, a Defesa requereu, em 03/07/2024, a revogação da prisão preventiva, mas o pedido foi indeferido. Aduz que a nova capitulação do crime em que o paciente está sendo processado não possui natureza hedionda, não foi praticado com grave ameaça ou violência à pessoa, podendo até, em caso de condenação, ser aplicado o regime diverso da privação de liberdade. Defende que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas ao caso, assim como foram aplicadas aos corréus Igor, Ramon e Byron, que estão na mesma situação fático processual. Suscita a aplicação do princípio da presunção da inocência. Sustenta a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) A denúncia imputou ao paciente o crime do artigo 35, c/c o artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/06, narrando os seguintes fatos, (ID. 62305999 - Pág. 6): FATO I Inicialmente, cumpre destacar que as investigações foram um desdobramento daquela realizada no bojo dos autos no 0732578-34.2022.8.07.0001, uma vez que foi verificada a ligação entre William Alves Ferreira, vulgo “Cofrinho”, e os denunciados nestes autos CARLOS GILVAN, ALINE E PHILIP, para a realização de tráfico de entorpecentes no DF. As primeiras monitorações indicaram que CARLOS GILVAN, ALINE e PHILIP estavam juntos em Caldas Novas/GO em maio de 2023. Após o retorno deles para Brasília, PHILIP manteve diversas conversas com o denunciado LUIS HENRIQUE por intermédio do telefone (61) 9.9653-2986. Em 06/05/2023, a comunicação entre PHILIP e LUIS HENRIQUE se intensificou, tendo ambos se encontrado na região do Setor O, em Ceilândia/DF. No mesmo dia, LUIS HENRIQUE deixa o DF com destino à Campo Grande/MS conduzindo o veículo HYUNDAI/Tucson, placas RTQ3D80/MG. Na sequência, ainda em 06/05/2023, PHILIP recebe informações de um contato por intermédio do prefixo (61) 9.8187-0807, pertencente ao denunciado LUCAS MATEUS, e o repassa para LUIS HENRIQUE. Em 07/05/2023, LUIS HENRIQUE retornou ao DF em um ônibus da viação Total. Em 09/05/2023, na QNM 6 da Ceilândia, por volta de 10h30, PHILIP, utilizando-se do veículo FIAT/Ideia, placa FOF2G99/DF, de propriedade da denunciada ALINE, encontrou-se com os denunciados IGOR e MACKSUEL. Os três foram ao encontro dos também denunciados LUCAS MATEUS e BYRON, oportunidade em que todos rumaram para a loja New Cell, localizada na Feira dos Importados/SIA, registrada em nome de PHILIP. Entre 10 e 11/05/2023, a comunicação entre os envolvidos apresentou aumento significativo, a indicar que estavam esperando pela chegada de um carregamento de entorpecentes. Ocorre que, em 12/05/2023, a Polícia Rodoviária Federal interceptou o veículo HYUNDAI/Tucson levada por LUIS HENRIQUE para Mato Grosso do Sul em 06/05/2023 a mando de PHILIP. Na oportunidade, foram localizados 700 kg de maconha no interior do carro dirigido por Guilherme Dalla Nora de Moura, preso em flagrante delito. Em análise do conteúdo salvo nas nuvens de PHILIP, foram encontradas anotações referentes ao HYUNDAI/Tucson (vide relatório de investigação no 231/2023 SRD). Em 07/07/2023, LUCAS MATEUS conversou com uma pessoa do gênero feminino, por intermédio de áudio, acerca do veículo HYUNDAI/Azera, placas ETD-7944/DF, que partiu de Brasília rumo ao Mato Grosso do Sul como forma de pagamento pela aquisição de entorpecentes. Inclusive, em 08/05/2023, o referido veículo foi multado no município de Ponta Porã/MS. Os indícios apontam que, antes da apreensão da Tucson, PHILIP, IGOR, MACKSUEL, LUCAS MATHEUS e BYRON se reuniram para definir os meios utilizados para a pulverização da maconha que chegaria ao DF. Além disso, PHILIP e CARLOS GILVAN se reuniram no mesmo dia para tratar da distribuição da droga. Essa conclusão foi possível em razão do aumento das conversas mantidas pelo grupo e também pela reunião, na casa de GILVAN, de PHILIP e LUCAS MATHEUS após a notícia da apreensão da Tucson e prisão em flagrante de Guilherme pela PRF. FATO II Em 19/06/2023, WILTON NUNES DA SILVA JÚNIOR, membro responsável pela distribuição dos entorpecentes adquiridos por PHILIP, entregou para Rummenige de Araújo Cavalcante seis tabletes e meio de maconha que estavam acondicionados em um saco branco dentro de uma mochila. Em vigilância pela equipe da SDR da 24a DP, Rummenigge foi flagrado recebendo do condutor do HYUNDAI/I30, placa NLL0A28 pelo vidro do motorista a droga apreendida logo após a transferência de veículos. As investigações apontaram que o motorista do I30 se tratava da pessoa de WILTON, uma vez que ele foi preso em flagrante pela PMDF, um mês após a entrega de drogas à Rummenigge, em situação de traficância de entorpecentes. Deferida a quebra do sigilo do celular apreendido por ocasião da referida prisão, os investigadores encontraram fotografias do veículo I30 estacionado na garagem da casa de WILTON. Não bastasse, em consulta acerca da propriedade do I30, foi possível verificar que o último substabelecimento realizado por procuração foi para a pessoa do denunciado PHILIP. Além disso, as investigações apontaram que WILTON se reportava a MACKSUEL para tratar de questões referentes à distribuição de entorpecentes pelo DF, inclusive para um terceiro identificado apenas como “Tiaguinho”. FATO III Em 11/07/2023, LUCAS MATHEUS e WILTON rumaram a Goiânia/GO para negociar a aquisição de entorpecentes. Inicialmente, o primeiro viajava como passageiro em um Ford/KA, placa RFJ5G50/GO, e o segundo em um Renault/Kwid, placa PBI-6216/DF. Em razão de problemas mecânicos, LUCAS MATHEUS e o motorista do Ford/KA seguiram viagem em companhia de WILTON. Ao chegarem na capital goiana, os denunciados se encontraram com Sandro Silva, conhecido fornecedor de pasta base de cocaína proveniente do Acre. LUCAS e WILTON pernoitaram em Goiânia, ocasião em que o primeiro manteve intensa comunicação com PHILIP durante a noite e, por volta de 0h10, recebeu o número de um contato, de modo que tratavam de um encontro que ocorreria naquela capital. Após investigações, foi possível identificar o motorista do Ford/KA como a pessoa de WALISSON MATHEUS FAGUNDES. Em 12/07/2023, por volta de 4h30, PHILIP deixou Brasília rumo à Goiânia. Às 06h15, em Anápolis, PHILIP encaminha para LUCAS MATHEUS a geolocalização dele para que se encontrassem. No mesmo dia, PHILIP e LUCAS MATHEUS retornaram à Brasília a bordo do veículo Crossfox, placa OVP 5584/DF, e WILTON transportou as drogas adquiridas no Renault/KWID. As interceptações telefônicas apontaram que WILTON e PHILIP mantiveram contato por ligações telefônicas na madrugada de 12/07/2023, dia do retorno ao DF. PHILIP atuou como batedor do Kwid durante a viagem, inclusive, pediu que WILTON encaminhasse fotos da droga que estava com ele para que realizasse a divulgação das vendas. Graças as artimanhas adotadas pelo grupo, WILTON conseguiu chegar ao DF e, ainda em 12/07/2023, iniciou a distribuição em diversas localidades em Brasília. Inclusive, fotografou uma grande quantidade em dinheiro para comprovar a venda de drogas na região do Café sem troco. Por fim, em 13/07/2023, às 13h, policiais militares prenderam WILTON em flagrante por transportar cerca de 3 kg de pasta base de cocaína em um dispositivo secreto no Renault/KWID utilizado na viagem à Goiânia/GO. Cumpre destacar que a quebra do sigilo telefônico permitiu verificar que WILTON realizou mais duas viagens a mando de PHILIP, em 18/05 e 18/06. Em 18/06/2023, ele usou o veículo VW/Nivus, placa SGT 6189, de propriedade de CARLOS GILVAN. Ao retorna da referida viagem, WILTON foi direto para um endereço do Sol Nascente e, após, foi para uma das casas de PHILIP. FATO IV Após a prisão em flagrante de WILTON, MACKSUEL e BYRON passaram a desempenhar as vendas no varejo. Em 17/10/2023, BYRON foi ao Café sem troco e permaneceu no local por duas horas, a levantar suspeitas que foram ratificadas com a informação de que o grupo havia recebido grande quantidade de drogas. Ademais, comprovou-se a transferência bancária de R$ 8.500,00 realizada por CARLOS GILVAN para a conta de BYRON em dezembro de 2023. No que concerne ao denunciado MACKSUEL, além da difusão de drogas, vale destacar que ele se utilizava da conta de RAMON para movimentar valores decorrentes do tráfico de drogas, inclusive para a conta bancária de IGOR VINÍCIUS. Sobre as movimentações bancárias, os relatórios financeiros indicam movimentações atípicas e inconsistentes com as atividades laborais dos acusados. Nesse sentido, cumpre destacar o papel da denunciada ALINE, esposa de CARLOS GILVAN, que, sabendo das atividades criminosas desenvolvidas, transferiu e recebeu quantidades consideráveis para as contas dos denunciados, em especial de PHILIP. Os fatos narrados na denúncia são suficientes para manter a ordem de prisão preventiva, pois o acervo até agora coligido aponta para a situação de acentuado risco à incolumidade pública e gravidade concreta das condutas, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção da prática delitiva, não se mostrando suficiente a imposição de medidas cautelares. Como explicado pela autoridade coatora, não há fato novo capaz de desconstituir os fundamentos da prisão preventiva, pois o fato de o paciente ter sido denunciado apenas pela associação criminosa não é apto a ensejar a sua liberdade, visto que isso em nada alterou o seu papel central no grupo criminoso, permanecendo o risco para a ordem pública (ID. 204707467 – autos 0727266-09.2024.8.07.0001): Destaca-se que, consoante descrito nos relatórios policiais e na denúncia, LUCAS atuava no transporte de carregamentos de substância entorpecente, o que consubstanciava o ponto focal da atuação do grupo criminoso. No celular de Lucas, foram localizados diálogos entre ele e o investigado Philip, vulgo "Duplex" ou "Dx", claramente relacionados ao tráfico de drogas. As diligências também demonstraram relacionamento do requerente com Sandro, indivíduo com histórico de envolvimento com o tráfico de drogas e com a facção Comando Vermelho. Com efeito, considerando que a atividade do grupo consistia em adquirir, transportar e difundir os carregamentos de entorpecentes, é possível inferir que a conduta imputada ao acusado LUCAS era de suma importância para a manutenção da atividade ilícita. Logo, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada. Por meio do HC no 0726311-78.2024.8.07.0000, impetrado pela Defesa contra a decretação da prisão preventiva do paciente, esta 1a Turma Criminal (relatoria da E. Desembargadora Gislene Pinheiro), em 12/07/2024, não concedeu a ordem, cuja fundamentação vale ser transcrita: Na situação em tela, os policiais da Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 24a DP verificaram vários indícios de prova do crime praticado pelo paciente LUCAS MATHEUS SILVA DE SOUZA, atuando em um grupo criminoso. No celular do paciente LUCAS foram localizados diálogos entre ele e o investigado Philip, vulgo "Duplex" ou "Dx", claramente relacionados ao tráfico de drogas. Em várias mensagens, Wilton enviava fotografias de grandes quantidades de crack (Relatório n. 183/2024 – ID 60813258); via mensagem de texto e áudio, no dia 30 de agosto de 2023, Lucas Matheus deixa claro ter contratado um grupo para transportar grande quantidade de maconha para Brasília-DF (Relatório n. 183/2024 – ID 60813258, p. 52). Foi encontrado também um diálogo entre Lucas Matheus e Philip onde este alerta quanto à necessidade de pagar a Carlos Gilvan a quantia total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). (Relatório n. 183/2024 – ID 60813258, p. 58). Portanto, efetivamente foram apreendidas expressivas quantidades de drogas, existe movimentação financeira entre os alvos, viagens para conhecidos locais de tráfico de drogas; fotografias de drogas, diálogos acerca da distribuição, reuniões documentadas por meios dos relatórios. Para além disso, consigne-se a existência de diversos procedimentos de inquéritos instaurados em desfavor do ora investigado, inclusive, em um dos processos que foram judicializados, o paciente já havia sido preso em flagrante anteriormente pela prática do art. 33 caput e art. 35 caput da Lei 11.343/06 (Inq. Policial n. 532, instaurado em 26/05/2020), conforme folha de antecedentes criminais ao ID 199472718 dos autos de origem, circunstâncias que demonstram o fundado risco de reiteração delitiva criminosa. Estas circunstâncias evidenciam o seu periculum libertatis, justificando, assim, a privação de suas liberdades em prol da garantia da ordem pública. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP. A pena máxima do crime de associação criminosa imputado ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, incisos I, do CPP. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando essa não decorre da simples gravidade abstrata do delito, mas de elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. Cumpre ressaltar, ainda, que eventual desproporcionalidade da prisão preventiva será verificado após a prolação da sentença, não sendo possível, nesse momento processual, presumir qual o regime de início de cumprimento de pena seria imposto ao paciente. Verifica-se que, na decisão que decretou a prisão preventiva, a autoridade coatora entendeu que Igor e Ramon não possuem antecedentes criminais, reduzindo os riscos associados à manutenção da liberdade e, aparentemente, não desempenhavam funções centrais no grupo criminoso (ID. 62305999 - Pág. 121). Portanto, não há que se falar em situações fáticas semelhante à do paciente. Da mesma forma, a situação fática do investigado Byron é diferente. Extrai-se da referida decisão que “as informações colhidas indicam que ele era responsável pelo transporte de drogas e pela lavagem de dinheiro. Segundo os relatórios policiais, um veículo Fiat/Idea, propriedade de Carlos Gilvan, foi apreendido e subtraído do pátio da 15a DP/PCDF, sendo encontrado pouco depois. Um exame papiloscópico identificou as impressões digitais de Byron no automóvel. A polícia relata que a subtração ocorreu possivelmente devido a um compartimento secreto que continha uma pistola Glock .9mm com seletor de rajadas. Esse incidente soma-se às centenas de mensagens trocadas com outros investigados e a situações suspeitas de entrega de drogas em que Byron foi flagrado.” Nesse contexto, em análise preliminar, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que indeferiu a revogação da medida preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 31 de julho de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.